Tribunal: TJDFT
Processo: 0108421-24.2010.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0108421-24.2010.8.07.0015 RECORRENTES: MADALENA ROSÂNGELA FRECHIANI, ISABELLA FRECHIANI SANCHES DUTRA, BIANKA FRECHIANI SANCHES LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial de ID 60699255. Assim, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que comprove eventual deferimento da gratuidade de justiça ou, em caso negativo, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil). Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016